Tribunal: TJES
Processo: 5020319-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020319-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SUELY ROSSI BIS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020319-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: SUELY ROSSI BIS

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em desfavor da r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte recorrida.

2. O juízo a quo rejeitou as preliminares suscitadas pela ré, bem como a prejudicial de mérito de decadência, e acolheu em parte a prescrição, declarando prescritas as parcelas anteriores a 02.01.2019, nulo os contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável, condenando a restituir, em dobro, todos os valores descontados em folha, devendo o banco recorrente suspender qualquer cobrança decorrente do contrato declarado nulo, bem como condenou a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; referida sentença determinou, ainda, o abatimento, no valor da condenação sobre os valores recebidos pela parte autora.

3. Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado, no qual suscita prejudicial de mérito de prescrição e decadência. No mérito, sustenta a regularidade da contratação bem como o não cabimento da restituição, eventualmente não acatada o pleito de não cabimento da restituição que essa seja feita na forma simples e não em dobro. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir: (i) se há nulidade ou inexistência da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação; (ii) se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e, (iii) se restam configurados os danos morais indenizáveis em razão dos descontos realizados sobre verba de caráter alimentar e a necessidade de majoração.

RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, passo ao exame das prejudiciais ao mérito.

6. Quanto à prescrição, não merece acolhimento a alegação da parte recorrente. Trata-se de pretensão indenizatória e declaratória fundada em relação de consumo, envolvendo descontos indevidos realizados em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido.

7. Nesses casos, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem aplicado o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a natureza da relação contratual e a continuidade dos descontos mensais como obrigação de trato sucessivo.

8. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, portanto, deve ser fixado na data do último desconto indevido realizado, e não na celebração do contrato ou no início dos descontos. Esse entendimento encontra respaldo em diversos precedentes deste Tribunal.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - TERMO INICIAL ÚLTIMO DESCONTO - APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA "SUPRESSIO" – IMPOSSIBILIDADE - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA NO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela. Alegação de prescrição afastada. 2 - Não houve inércia do apelado, tampouco evidência de que tenha ofendido a confiança da instituição bancária de maneira a fazer crer que abdicaria da prerrogativa de pleitear a nulidade dos contratos, inexistindo legítima expectativa de renúncia, o que afasta a aplicação da supressio . 3 - O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1.061, firmou orientação no sentido de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (REsp 1846649-MA). 4 - As singelas comparações levadas a efeito na peça defensiva e nas razões de apelação não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, pois somente a prova técnica poderia elucidar a questão . 5 - Demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de 02 (dois) descontos mensais nos proventos de aposentadoria do autor, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-o de quantia essencial a sua subsistência. 6 - Necessária a redução do montante para R$3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes. 7 - Apelação conhecida e provida em parte .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006619-91.2021.8.08 .0011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

9. No caso dos autos, o ajuizamento ocorreu em 2024, estando demonstrado que os descontos continuaram a ocorrer até data próxima ao ajuizamento, e o juízo de piso já declarou a prescrição das parcelas anteriores a 02.01.2019, portanto não tendo decorrido o prazo de cinco anos desde o desconto das demais parcelas, afasta-se a alegação de prescrição.

10. No que tange à decadência, também não prospera a tese recursal. Isso porque a presente demanda não tem por objeto exclusivo a anulação de negócio jurídico, mas sim a declaração de inexistência de relação jurídica, cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. Nessa hipótese, a jurisprudência tem reconhecido que não se aplica o prazo decadencial do artigo 178, II, do Código Civil, sendo a pretensão regulada por prazos prescricionais, conforme já mencionado.

11. Ainda que se entenda pela existência de vício de consentimento, é pacífico o entendimento de que, nas relações de consumo envolvendo contratos com efeitos continuados, como o de cartão de crédito consignado com descontos mensais, não incide prazo decadencial, pois a pretensão se renova a cada desconto indevido. Esse, também, é o entendimento deste Tribunal - TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50131080320248080024, Relator.: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, Turma Recursal - 2ª Turma.

12. Portanto, rejeito também a prejudicial de decadência.

13. Superadas as prejudiciais de mérito, passo ao exame do mérito.

14. A controvérsia dos autos diz respeito à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a real intenção da parte consumidora era a celebração de empréstimo consignado comum.

15. Da análise do contrato acostado e dos extratos juntados, depreende-se que os valores disponibilizados à parte Recorrida
foram depositados diretamente em sua conta bancária (conforme ID 13875213), sem comprovação de utilização do cartão em operações típicas da função crédito, como compras ou pagamentos, não sendo apresentadas as faturas correspondentes
. Portanto, tem-se que a instituição financeira, embora tenha formalizado um contrato de cartão consignado, entregou, de fato, operação equivalente a um empréstimo consignado tradicional, mas com encargos próprios do cartão de crédito, muito mais onerosos ao consumidor.

16. Tal prática
afronta o princípio da boa-fé objetiva
e configura
falha grave no dever de informação
, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem direito de ser informado de forma clara e transparente acerca da natureza e dos efeitos econômicos do contrato celebrado.

17. No caso concreto, houve indução em erro, pois a parte Recorrida acreditava estar contratando empréstimo consignado, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, com descontos automáticos de valores mínimos em seu benefício previdenciário, sem amortização efetiva da dívida. Em especial na situação presente em que a parte Recorrida por ser analfabeta é hipervulnerável.

18. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 979
dos recursos repetitivos, já firmou o entendimento de que a violação ao dever de informação compromete a validade da contratação e enseja a responsabilização do fornecedor.

19. No âmbito dos Juizados Especiais do Espírito Santo, a matéria foi consolidada pela Turma de Uniformização nos seguintes enunciados:

Enunciado nº 29: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Enunciado nº 29.1: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual.

20. Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, os
valores disponibilizados à consumidora devem ser compensados com os descontos realizados
,
restituindo-se em dobro
os valores
indevidamente descontados
após a compensação.

21. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, fixou entendimento no sentido de que a devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021. Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

[...]

Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

22. Considerando que quanto ao
contrato de cartão de crédito ADE nº 45027446 - Reserva de margem para Cartão (RMC)
os descontos ocorreram a partir do ano
de 2016
, verifica-se que
a partir deste período,
apenas os descontos posteriores a março de 2021 devem ser devolvidos em dobro
, merecendo reparo a r. sentença tão somente neste ponto.

23. Desse modo, sem mais delongas, apenas os descontos realizados após março de 2021, devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples. Assim, reforma-se a sentença quanto à repetição do valores, fixando-se que deverão ser repetidos de forma simples os valores descontados entre 2016 e março de 2021, e em dobro os valores descontados a partir de abril de 2021 do benefício do Recorrido no decorrer do processo até a suspensão dos descontos.

24. Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

25. O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

26. Ambas as partes recorreram quanto a indenização por danos morais, a Requerente pugna pela majoração, enquanto a Requerida entende que é incabível a indenização por danos morais.

27. Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, quantum que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

28. Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO
.

29. Portanto, verifico que a r. sentença não merece reforma quanto ao valor do dano moral, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, quanto a repetição do indébito, fixando-se que deverão ser repetidos de forma simples os valores descontados entre 2016 e março de 2021, e em dobro os valores descontados a partir de abril de 2021

do benefício do Recorrido no decorrer do processo até a suspensão dos descontos

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

Tese de julgamento:

1.A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a real intenção do consumidor era celebrar empréstimo consignado comum, configura violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 46, CDC) e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, ensejando a nulidade do contrato. Nessa hipótese, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a compensação entre o valor efetivamente disponibilizado ao consumidor e os descontos realizados, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, CDC; EAREsp 676.608/RS, STJ; Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo).

2.Apenas os descontos a partir de março de 2021 deverão ser realizados em dobro diante da modulação de efeitos pelo STJ no EAREsp n. 676.608/RS.

3.Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, por atingirem verba de natureza alimentar e vulnerar direito da personalidade, configuram dano moral
in re ipsa
, sendo devida a correspondente reparação pecuniária.

4. A realização de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipervulnerável, decorrentes de contratação nula, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por dano moral. Tal conduta ultrapassa o mero dissabor cotidiano, comprometendo a subsistência do consumidor.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, 27 e 46 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 178, 205 e 368 do Código Civil; artigos 323 e 373, II, e §1º, do Código de Processo Civil; artigo 5º da Lei 9.099/95.
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; STJ, AgRg no Ag 1401863/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 19/11/2013; STJ, AgRg no AREsp 137892/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 19/03/2013; Enunciados 29 e 29.1 das Turmas Recursais do Espírito Santo; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006619-91.2021.8.08 .0011; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50131080320248080024.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)